Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA POR DUAS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas se as declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, foram corroboradas pelo depoimento das testemunhas e pelos registros das mensagens enviadas pelo acusado, no sentido de que o réu ameaçou, por duas vezes, a ofendida de morte e de ofensa à sua integridade física.

2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

3. Não há que se falar em redução da pena, tendo em vista que a reprimenda foi fixada no mínimo legal, para cada um dos delitos, e o aumento realizado pelo Magistrado sentenciante na fração de 1/6 (um sexto) foi em decorrência da continuidade delitiva.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso na sanção do artigo 147, caput, do Código Penal combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, mantido o deferimento da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos.